Tribunal: STF
Processo: ARE 1597288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE SERGIPE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES PARA ALCANÇAR O VALOR DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DO RESPECTIVO ANO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LC 365/2022 POSTERIOR A JANEIRO DE 2022. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO QUE VALE, APENAS, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LC 365/2022. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO RECONHECIDO – DESCONSIDERAÇÃO DA RUBRICA DE DIFERENÇA DE REAJUSTE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, nos autos da ação ajuizada por Eliene Araújo Matos, professora aposentada, que pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, em razão do descumprimento do piso nacional do magistério por parte do Estado de Sergipe.
2. O Estado sustenta, em síntese, que a reestruturação da carreira do magistério público estadual, promovida pela Lei Complementar Estadual nº. 365/2022, teria regularizado a situação remuneratória da recorrida, de modo que não subsistiria qualquer diferença devida. Ademais, suscita o congelamento do adicional de triênio, estabelecido pela lei estadual.
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI n. 4.167/DF, consolidou o entendimento de que o piso nacional do magistério deve ser considerado como vencimento básico do professor, não podendo ser alcançado por meio da soma de gratificações ou outras parcelas remuneratórias.
4. No caso concreto, a recorrida, aposentada como professora da educação básica, recebeu, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, um vencimento básico de R$ 2886,15 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) – ficha anexada à fl. 17 dos autos do processo de origem –, valor inferior ao piso nacional do magistério, fixado em R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) pela Portaria MEC n. 67/2022.
5. O piso nacional do magistério deve corresponder ao vencimento básico do professor, sendo vedado que gratificações ou adicionais sejam utilizados para complementá-lo e atingir o valor mínimo legal. Essa interpretação decorre da própria finalidade da norma federal que instituiu o piso, conforme já pacificado pelo STF, e deve ser observada pelo ente público ao estruturar a remuneração de seus servidores da educação.
6. A recorrida, aposentada antes da Emenda Constitucional nº. 41/2003, tem direito à paridade, o que significa que seus proventos devem acompanhar os reajustes concedidos aos servidores da ativa, inclusive no que se refere à aplicação do piso nacional do magistério.
7. Conforme já destacado, a Lei Federal nº. 11.738/2008 garante que o piso nacional do magistério seja atualizado anualmente, com vigência a partir de janeiro de cada ano. Logo, ao não ter seu vencimento básico reajustado para o valor mínimo estabelecido pelo MEC em janeiro de 2022, a recorrida foi prejudicada, sendo cabível a reposição das diferenças.
8. A Lei Complementar Estadual nº. 365/2022, publicada em 31 de março de 2022, promoveu uma reestruturação na remuneração dos professores do Estado de Sergipe.
9. No entanto, qualquer alteração no regime jurídico dos servidores deve respeitar a proteção constitucional conferida ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Assim, a nova legislação não pode retroagir para alterar direitos já incorporados ao patrimônio do servidor.
10. Dessa forma, ainda que a reestruturação tenha sido válida a partir de abril de 2022, isso não afasta a obrigação do Estado de pagar as diferenças salariais referentes ao período de janeiro a março de 2022, período em que a recorrida não recebeu o piso nacional do magistério no vencimento básico.
11. Ademais, ainda que, com a entrada em vigor da referida norma, a Gratificação de Regência tenha sido incorporada ao vencimento básico e o Adicional de Triênio tenha tido seu valor congelado a partir de dezembro de 2021, tais alterações, conquanto juridicamente possíveis ante a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, devem, necessariamente, respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
12. Com base nos documentos juntados aos autos e nos cálculos detalhados, é possível identificar diferença a ser recebida pela parte autora, ainda que seja necessária a realização da compensação com os valores recebidos a título de "diferença de reajuste" (rubrica 107), o que já foi reconhecido pelo juízo originário.
13. Ante o exposto, é de se CONHECER do Recurso inominado para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos.
14. Tendo em vista que a parte recorrente foi vencida, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 25; 37, incisos X e XIII; 169, § 1º, incisos I e II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente